Tribunal: CARF
Processo: 11516.720841/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.720841/2016-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.093 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
BRF S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/03/2013, 21/03/2013, 25/03/2013, 27/03/2013,
28/03/2013, 17/04/2014, 30/09/2014, 16/09/2015
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado
Auto de Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a
50% (cinquenta por cento) do valor do crédito objeto de compensação não
homologada.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. INTENÇÃO
DO CONTRIBUINTE.
Os dispositivos instituidores da multa isolada aplicável nos casos de
compensação não homologada não condicionam sua aplicação à intenção do
contribuinte ao apresentar a declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
para que o lançamento seja mantido somente na medida das compensações que restarem não
homologadas na decisão definitiva a ser exarada no processo 10983.903446/2013-58. Vencida a
Conselheira Mara Cristina Sifuentes que negou provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720841/2016-19
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.093 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720841/2016-19

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls 244 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SC de fls. 229 que decidiu pela improcedência da Impugnação
de fls 156, nos moldes do AI de fls. 139.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata-se de Auto de Infração para fins de imposição de multa isolada no valor de
R$5.247.826,12, pela não homologação das Compensações vinculadas ao Pedido de
Ressarcimento tratado no processo no 10983.903446/2013-58.
A penalidade aplicada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito não
compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010 e alterado pela MP no 656/2014 e pelo art. 8o da Lei
no 13.097/2015.
A autuada impugna a autuação alegando inicialmente a suspensão da exigibilidade da
multa isolada ante a manifestação de inconformidade apresentada contra a não
homologação das compensações, tratadas no processo no 10983.903446/2013-58.
Segue alegando que a MP 656/2014 revogou os §§15 e 16 da Lei no 9.430/96, o que
teria levado à "revogação reflexa" do §17, uma vez que esta multa era aquela do §15.
Diz que a MP estabeleceu uma nova penalidade no §17 e que a penalidade vigente à
época dos fatos era a multa do §15, que notadamente foi revogada. Conclui então que a
multa isolada de 50% inserida pela MP, convertida na Lei no 13.097/2015, é uma nova
penalidade que não pode ser aplicada a fato gerador anterior a sua criação.
Alega ainda que houve a aplicação de dupla penalidade incidente sobre “a mesma base
de cálculo, isto é, o valor não homologado”, pois a “penalidade descrita como multa
isolada tem como fato típico e base de cálculo a mesma multa atribuída juntamente com
a glosa da compensação”.
Aponta a inconstitucionalidade da aplicação da multa: por violar o direito de petição
(art. 5o, inc. XXIV, “a”); ferir os princípios da razoabilidade, do devido processo legal,
da proporcionalidade, da moralidade administrativa;
Reclama que a sanção imposta é indevida, pois não teria ocorrido qualquer prática de
conduta ilícita, com dolo ou má fé. Aduz que a boa fé deve ser presumida.
E, ainda, que não há previsão legal que permita “aplicar juros sobre a multa isolada
lavrada”.
Requer que a presente Impugnação seja conhecida e provida, de modo a afastar a
exigência consubstanciada por meio do Auto de Infração.
É o relatório.”

Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.093 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720841/2016-19

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/03/2013, 21/03/2013, 25/03/2013, 27/03/2013, 28/03/2013,
17/04/2014, 30/09/2014, 16/09/2015
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado Auto de
Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do valor do crédito objeto de compensação não homologada.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
INTENÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Os dispositivos instituidores da multa isolada aplicável nos casos de compensação não
homologada não condicionam sua aplicação à intenção do contribuinte ao apresentar a
declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmen te editados.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações, os autos
foram devidamente distribuídos e pautados.
Em sessão, esta Turma converteu o julgamento em diligência, conforme
Resolução de fls. 275, nos seguintes termos:

“Da análise do processo, verifica-se que este processo é conexo ao processo n.o
10983.903447/2013-01, que trata do reconhecimento dos créditos aproveitados sobre
dispêndios e insumos em gerais, dentro da sistemática do Pis e Cofins não cumulativo.
Conforme Ata de julgamento, o processo principal foi convertido em diligência para
que os créditos sejam analisados em consonância com o que foi decidido no RESP
1.221.170 STJ (recurso repetitivo), Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN
63/2018.
Logo, pendente de análise e com possível impacto no quantum do presente processo, o
sobrestamento e a conexão material são medidas adequadas.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material que permeia o
processo administrativo, vota-se no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – a Unidade Preparadora reproduza no presente processo o Relatório de Diligência a
ser elaborado no processo principal e avalie, em parecer conclusivo, as eventuais
consequências na alteração dos valores exigidos.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.093 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720841/2016-19

resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo
de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.”

Em fls. 287 e seguintes o contribuinte cumpriu com a diligência, a fiscalização
apresentou seu Relatório Fiscal em fls. 719 e a União manifestou-se em fls. 756. Em seguida, os
autos retornaram para julgamento.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Este colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias, conforme Súmula CARF n.o 2 e, por tal razão, a alegação
a respeito da ilegitimidade da aplicação da multa isolada não tem procedência.
Assim como a alegação da ilegalidade da incidência de juros sobre multa de
ofício, primeiro porque a multa aplicada foi a isolada e não a multa de ofício e, segundo, porque
se fosse a multa de ofício o juros deve incidir, conforme inúmeros julgados deste Conselho que
formaram a Súmula CARF n.o 108. 1
A partir da vigência da Lei no 12.249/10 e desdobramentos legislativos posteriores
que chegaram à capitulação utilizada nos presentes autos (§ 17.o do art. 74 da Lei no 9.430/96),
deve ser lavrado Auto de Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a
50% (cinquenta por cento) do valor do crédito objeto de compensação não homologada.
Os dispositivos instituidores da multa isolada aplicável nos casos de compensação
não homologada não condicionam sua aplicação à intenção do contribuinte ao apresentar a
declaração.
Não há dupla tributação uma vez que as multas recaem sobre fatos distintos.
Portanto, o lançamento possui legalidade, não está eivado de nenhuma nulidade e
observou o devido processo legal.

1 Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.093 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720841/2016-19

Contudo, o resultado do presente processo, em sua liquidação, deve acompanhar o
resultado do processo principal n.o 10983.903446/2013-58, por razões óbvias. Em razão do
princípio da legalidade e de serem processos conexos e prejudiciais, a multa isolada deve ser
proporcional às compensações não homologadas, sob pena de causar prejuízo ao devido processo
legal, pois, a aplicação de multa isolada por compensação não homologada deve seguir o
processo do crédito, ou seja, a multa deverá ser mantida integralmente somente se a
compensação for negada definitivamente.
Além da farta e robusta jurisprudência administrativa fiscal nesse sentido, este
conselho não deve permitir a cobrança de valores que não correspondam aos fatos, na medida em
que, findo o processo principal, a compensação reste integralmente ou parcialmente homologada,
por exemplo.
Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas e deve ser conferido
PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para que o lançamento seja mantido somente
na medida das compensações que restarem não homologadas na decisão definitiva a ser exarada
no processo 10983.903446/2013-58.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 770
DF CARF MF
Original